Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716805-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER SA, NU PAGAMENTOS S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO contra a decisão de ID 155170995, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0715518-14.2023.8.07.0001 movida em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A., SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos: Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pelo autor. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: [...] Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, de acordo com o comprovante de rendimentos de ID 155145774, o autor, servidor público, aufere rendimentos brutos equivalentes a R$ 5.725,66 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma ser servidor público com renda bruta de R$ 5.725,66 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que, subtraídos os descontos obrigatórios, aufere renda líquida de R$ 4.632,46 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Defende possuir diversas dívidas perante os agravados, cujos encargos mensais correspondem a R$ 5.557,02 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), montante superior à sua renda mensal líquida. Ressalta que o seu saldo mensal é de R$ 924,56 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) negativos e que, por esse motivo, não possui condições de recolher as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Argumenta que houve erro no procedimento (error in procedendo), pois o Juízo de 1o Grau não oportunizou a produção de provas dos requisitos da gratuidade antes de indeferi-la, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para lhe conceder a gratuidade da justiça e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em caráter liminar (ID 46348941). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID origem 157230992). Entendo, contudo, que tal cenário não interfere no objeto do presente Agravo ou no interesse recursal do agravante, uma vez que interposto tempestivamente contra decisão prevista no rol do art. 1.015, inciso V, do CPC. Além disso, nesses casos, a sentença de extinção tem sua validade condicionada ao julgamento do Agravo, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A validade da sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito fundamentada na ausência de recolhimento das custas processuais fica condicionada ao exame do Agravo de Instrumento interposto na forma do art. 1.015, V, do CPC contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, não se configurando, portanto, a perda do objeto do recurso em razão da prolação da sentença. 2. Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 4 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1408150, 07345290320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Presentes, portanto, esses e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o pedido de obtenção da gratuidade da justiça em caráter liminar revela pedido de antecipação de tutela, uma vez que objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final quando do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950[2], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[3], notadamente para analisar a renda mensal daquele que requer a gratuidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante disso, ao consultar o processo de origem, verifiquei que o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 155145773) e contracheque referente ao mês de fevereiro de 2023 (ID origem 155145774). E, nesse aspecto, observei que o agravante é servidor público que, no mês supracitado, auferiu renda total bruta de R$ 5.725,66 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos); contudo, após os descontos – inclusive de empréstimos consignados –, o valor líquido restante foi de R$ 2.421,26 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor acima da renda mensal tanto bruta quanto líquida do agravante, com base nas informações mais recentes anexadas aos autos de origem. Há, pois, indícios de atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, cabe também registrar que, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados indícios de que os citados empréstimos tenham sido contraídos com a finalidade de custear despesas supérfluas. Ademais, a própria natureza da demanda de origem (superendividamento) sugere que o agravante está enfrentando dificuldades financeiras. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que, nos termos do art. 98, caput, do CPC, o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu próprio sustento e de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado. De outra banda, no que concerne ao perigo de dano, entendo que esse requisito também está caracterizado, na medida em que já foi proferida sentença de extinção do processo de origem em razão do não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, para dispensá-lo do recolhimento do preparo até o julgamento do mérito deste Agravo. E, pelas razões delineadas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça na origem e permitir a continuidade do processo na 1a Instância, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [3] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.